Tribunal: STJ
Processo: 0804522-83.2020.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181321 - MA (2024/0426362-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NEY DAVID DO AMARAL CUNHA
ADVOGADOS
: DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA765
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO
AJUIZADA
PELO
SINDICATO
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA
. REGRA DA UNICIDADE SINDICAL. ALEGADA OFENSA
AD CAUSAM
AOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC. NÃO CONSTATADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Agravo Interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51723556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f85a8cd-d564-4fa8-957e-3bf118663836

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f85a8cd-d564-4fa8-957e-3bf118663836

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181321 - MA (2024/0426362-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NEY DAVID DO AMARAL CUNHA
ADVOGADOS
: DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA765
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
. REGRA DA UNICIDADE SINDICAL. ALEGADA
AD CAUSAM
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC. NÃO CONSTATADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Agravo Interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de minha relatoria em
que neguei provimento ao recurso especial (fls. 675-678).
A decisão negou provimento ao recurso especial haja vista que o acórdão
recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que (fls. 685-686):

Foi ofertado documento demonstrando participação da parte Recorrente em
liquidação coletiva por arbitramento, onde seu índice foi individualizado e
homologado, restando superada a questão da legitimidade, assim como foi fornecida
declaração do sindicato indicado como mais específico, onde o mesmo declara que
não é entidade sindical, mas mera associação civil logo não pode servir como base
para aplicação da unicidade sindical, porém a corte estadual não se pronunciou
sobre estes documentos.
Documento eletrônico VDA51361904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:29
Código de Controle do Documento: ec4a5475-cbaa-4ed6-967a-7771b1314a66

Não se discute matéria fática ou documental na corte superior, mas a
necessidade da corte estadual enfrentar a matéria fática e documental indicada, sob
pena de negativa de prestação jurisdicional, vez que é essencial ao deslinde do feito.
Em verdade, o que se busca no apelo superior é o reconhecimento da
negativa de prestação jurisdicional na análise de documentos essenciais ao feito,
demonstrado que a parte não é ilegítima, assim como não há sindicato mais
específico, posto que aquele indicado nesta qualidade é mera associação, sendo esta
a tese nuclear dos recursos interpostos, sobre a qual não houve qualquer apreciação
.
da corte estadual

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 695).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do
Código de Processo Civil. Nessa senda: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator Ministro
Documento eletrônico VDA51361904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:29
Código de Controle do Documento: ec4a5475-cbaa-4ed6-967a-7771b1314a66

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
29/5/2023
1/6/2023
AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
O Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 535, inciso III, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa da
parte exequente. O Tribunal estadual negou provimento ao apelo da Exequente (fls. 509-
532).
No que concerne ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte
exequente, o Tribunal estadual assim se manifestou (fl. 515):

Com efeito, o momento para identificação dos legitimados para execução
individual oriunda de ação coletiva é a fase de cumprimento ou liquidação, ou seja,
a fase em que o direito coletivo deve ser individualizado a fim de aferir o quantum
de cada substituído, não havendo que se falar, pois, em preclusão consumativa.
Analisando detidamente os autos digitais, verifica-se que o apelante não
possui legitimidade para executar o título executivo oriundo da Ação Coletiva no
6.542/2005, na medida em que o acórdão que reconheceu o direito aos servidores
estaduais à diferença entre a perda salarial decorrente da conversão da URV, limita-
se aos substituídos processuais do SINTSEP – Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público do Estado do Maranhão.
Por outro lado, da análise da documentação colacionada, em especial as
fichas financeiras de id. 9448056, verifico que o exequente, ora apelante, é titular do
cargo de Vigia e, portanto, representado pelo Sindicato dos Funcionários Públicos
Vigilantes do Estado do Maranhão - SFPVEMA, não tendo, assim, sido abrangido
pelo título executivo ora executado.
Portanto, não possui legitimidade para requerer o cumprimento individual
da sentença coletiva formada nos autos da Ação Coletiva no 6542/2005 em razão da
violação ao princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, da Constituição Federal).

Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao art.
1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe
4/12/2023
de
; AgInt no AREsp n. 2.156.525/SP, relator Ministro Mauro Campbell
7/12/2023
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2022
2/12/2022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51361904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:29
Código de Controle do Documento: ec4a5475-cbaa-4ed6-967a-7771b1314a66

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.181.321 / MA
Número Registro: 2024/0426362-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08045228320208100001 202300528162 65422005 8045228320208100001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NEY DAVID DO AMARAL CUNHA
ADVOGADOS
: DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA765
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NEY DAVID DO AMARAL CUNHA
ADVOGADOS
: DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA765
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
Documento eletrônico VDA51652210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:51
Código de Controle do Documento: 25c41ca9-9dc0-4be9-a251-0561dae723de

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:51
Código de Controle do Documento: 25c41ca9-9dc0-4be9-a251-0561dae723de